Tribunal: TJMT
Processo: 1025057-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025057-04.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALERIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 709.616.891-53 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo o acórdão embargado decidido e repelido, com fundamentação suficiente, a tese de inviabilidade de julgamento antecipado da lide, não há falar-se em omissão a ser suprida em sede de embargos declaratórios.

2. Igualmente, afasta-se a alegação da obscuridade decorrente de o acórdão embargado ter reconhecido que o controle jurisdicional deve se ater à regularidade e legalidade do processo administrativo disciplinar e, ao mesmo tempo, ter deixado de analisar questão relacionada a este controle, quando explicitou, de forma clara e coerente, inclusive transcrevendo trechos da decisão administrativa impugnada, que tal ato decisório não se baseou exclusivamente em testemunho sem isenção de ânimo, mas muito mais na conduta da própria recorrente.

3. Resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

4. M
esmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Valéria de Souza Santos
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, desproveu o recurso de apelação então interposto pela embargante, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de reintegração ao serviço público por ela outrora manejada (Id 167734671).

Nas razões recursais a embargante defende, em síntese, a existência de omissão no acórdão impugnado, pois, embora a demanda de origem não comportasse julgamento antecipado da lide, dada a necessidade de produção de prova em audiência para contrapor o depoimento de testemunha sem isenção de ânimo colhido na via administrativa, como demonstrado por meio de boletim de ocorrência e do testemunho de Marcos Roberto Lusminshi, tais questões não foram apreciadas por este Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, que o acórdão também padece de obscuridade
“na medida em que pontua que ‘o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal’ e ao mesmo tempo se exonera da obrigação de examinar a questão trazida em juízo”
, a qual, por se referir à motivação da decisão exarada no processo administrativo disciplinar, que se pautou em depoimento de testemunha sem isenção de ânimo, inclui-se no controle de legalidade a ser feito pelo Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios com o saneamento da omissão e obscuridade apontadas e a manifestação
“sobre o fato de constar na sentença que o feito versa sobre matéria de fato e de direito e ainda assim ser possível antecipar o julgamento da lide se a parte requer desde a inicial a produção de prova oral”
. Por derradeiro, prequestiona os arts. 355, I e 369 do CPC e o art. 5º, LIV, da Constituição Federal (Id 168997653).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, conforme certidão de decurso de prazo acostada ao Id 171396651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante defende nos presentes embargos declaratórios que o acórdão embargado conteria omissão, por ter validado o entendimento do juízo
a quo
quanto à possiblidade de julgamento antecipado da lide no caso concreto, bem como obscuridade, pois, contrariamente ao reconhecimento de que o controle jurisdicional deve se ater à regularidade e legalidade do processo administrativo disciplinar, deixou de analisar a questão da motivação da decisão exarada naquele feito.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa. Consequentemente, caso a parte embargante não se conforme com as normas e princípios utilizados para a solução da controvérsia recursal, com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado, como parece ser o caso, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Na mesma esteira, ensina Luiz Rodrigues Wambier que
“O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, portanto, esse recurso a corrigir uma decisão errada, gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada”.
(WAMBIER, Luiz Rodrigues
et. Al
. Curso avançado de processo civil. v. 1. 4. ed., ver. Atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 732)

Eventualmente, e apenas de forma reflexa, isto é, quando suprida omissão ou esclarecida contradição, é que o acolhimento dos embargos de declaração pode ter por consequência uma modificação do conteúdo do julgado.

Este, porém, não é o caso dos autos, pois não se verificam no acórdão embargado os vícios apontados pela recorrente.

Com efeito, quanto à pretensa omissão sobre a inviabilidade de julgamento antecipado da lide, esta matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, o qual expôs, de forma cristalina e fundamentada, que, sendo objeto da demanda a possível nulidade do processo administrativo disciplinar, bastaria o exame destes autos para o deslinde da controvérsia, veja-se:

“
Como se sabe, é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

(...)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, visto que a recorrente questiona a sua demissão do serviço público invocando a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, sendo suficiente, portanto, o exame deste procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório para a aferição da procedência ou não da pretensão posta na demanda de origem.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil (...)”
. (Id 167734671)

Acresça-se, ademais, que a simples circunstância de a questão a ser decidida referir-se também a matéria de fato não obsta o julgamento antecipado da lide quando as provas já colacionadas ao caderno processual são suficientes para a convicção do magistrado, o que se denota no caso dos autos.

Além disso, ainda que caiba ao autor requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do réu, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC.

Por outro lado, também não se verifica a pecha de obscuridade imputada ao acórdão embargado por ter reconhecido que o controle jurisdicional deve se ater à regularidade e legalidade do processo administrativo disciplinar e, ao mesmo tempo, ter deixado de analisar questão relacionada a este controle, qual seja, a motivação da decisão administrativa que, segundo defende a embargante, teria se pautado apenas no depoimento de testemunha sem isenção de ânimo.

Ocorre que essa matéria não foi excluída do controle de legalidade realizado nos autos, ao revés, o acórdão embargado explicitou, de forma clara e coerente, inclusive transcrevendo trechos da decisão administrativa impugnada, que tal ato decisório não se baseou exclusivamente no testemunho de Reinaldo Gomes Gimenez, mas muito mais na conduta da própria recorrente, veja-se:

“(...) Como se sabe, o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, no qual se insere a análise e valoração das provas produzidas na via administrativa.

(...)

Tendo em mente essa premissa, mostra-se descabida a pretensão da recorrente de que sejam reanalisadas na via jurisdicional as provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e a valoração delas pela autoridade processante, pois tais atos relacionam-se ao mérito da atividade administrativa, sendo insindicáveis pelo Poder Judiciário, ao qual cabe apenas a verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência
.

Por outro lado, malgrado a irresignação da apelante, tampouco se divisa a existência de ilegalidade ou irregularidade passível de controle jurisdicional
.

Ocorre que, em análise aos autos do processo administrativo disciplinar, cuja cópia parcial foi juntada ao caderno processual, verifica-se que este procedimento observou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a servidora teve ciência e foi intimada de todos os atos procedimentais, e, acompanhada de advogado, foi ouvida pela autoridade processante e participou ativamente do feito mediante a indicação de provas a serem produzidas em seu benefício, a elaboração de alegações finais, a interposição de recurso administrativo, dentre outros atos processuais.

E nem se diga que o processo administrativo disciplinar seria nulo por ter a autoridade processante sustentado a sua demissão no depoimento da testemunha Reinaldo Gomes Gimenez sem analisar a falta de isenção de ânimo desta testemunha, a qual possui inimizade com seu esposo, bem como sem considerar outras contradições existentes nos demais depoimentos prestados na via administrativa
.

Ocorre que, analisando-se o Parecer Conclusivo do processo administrativo disciplinar, subscrito pelo Delegado de Polícia e Corregedor Auxiliar da Polícia Judiciária Civil José Antonio Cavadas Filho, verifica-se que a decisão que concluiu pela demissão da recorrente não se baseou exclusivamente no depoimento de Reinaldo Gomes Gimenez, cuja alegada suspeição foi enfrentada e repelida fundamentadamente pela autoridade processante, e tampouco nas declarações supostamente contraditórias do Delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto e do servidor Douglas da Silva Ramos, mas também em outros elementos probatórios produzidos nos autos e, principalmente, frise-se, na conduta da recorrente em relação aos seus deveres funcionais
.

Nesse sentido, veja-se alguns relevantes trechos do referido Parecer Conclusivo:

“(...) É por intermédio da prova que a autoridade julgadora poderá formar sua convicção segura sobre o cometimento de falta disciplinar ou sobre a inocência do servidor acusado, porquanto a imposição de penalidades funcionais não pode decorrer de eventos imaginários, nem de presunções de culpa.

Só diante da certeza do cometimento da ação faltosa é que os órgãos julgadores administrativos poderão justificar medidas sancionadoras contra agentes públicos.

Presunção, indícios, prova testemunhal, pericial e documental, diligências, inspeções, acareações dentre outros meios probatórios, podem ser utilizados na fase de instrução do processo administrativo disciplinar. Pode-se usar todos os meios probatórios suficientes e necessários a completa elucidação dos fatos.

REINALDO GOMES GIMENEZ é uma prova testemunhal. Ele é uma forma de demonstração dos fatos. No seu depoimento mostrou ter um direto conhecimento do fato apurado ou de que se pretende comprovar.

Em princípio, supõe-se retratar a verdade e ser confiável o relato de pessoas que viram ou ouviram, diretamente, o que sucedeu quanto aos fatos que circundam o processo disciplinar.

Luiz Fux explica que o “testemunho consiste na narração do que a testemunha viu ou ouviu, sentiu”.

Historicamente, a prova testemunhal sempre foi considerada meio largamente aceito para a comprovação de fatos e acusações, mas também uma das mais odiadas práticas é a daqueles que falseia a verdade contra o seu próximo, gerando dano injusto a um inocente, acusando-o de forma mentirosa perante autoridades e órgãos administrativos, legislativos e judiciais.

A testemunha citada não pareceu falsear a verdade quando trouxe aos autos alguns fatos importantíssimos, que foram ouvidos diretamente do marido da servidora acusada.

Ela afirmou que ouviu de Tiago que seria utilizado um dinheiro de fianças que estava com VALÉRIA para adquirir equipamentos para uma sociedade recém-formada entre ele (Reinaldo) e Thiago.

Fato bastante convincente foi a descrição do trâmite do recolhimento do valor da fiança feita pela testemunha REINALDO, que deu consistência ao seu depoimento, já que não conhecendo internamente os procedimentos, soube relatá-los com eficiência, o que prova que ele realmente ouviu o que falou.

A primeira providência a ser respeitada pela autoridade processante é de delimitar o teor dos fatos acerca dos quais a testemunha deverá prestar esclarecimentos, a fim de extrair a verdade, no quanto possível, dentro do conhecimento direto dos acontecimentos presenciados ou ouvidos pelo depoente.

Apesar da insistência da defesa em afirmar que o testemunho de REINALDO não tem “isenção de ânimo”, por existir intrigas registradas entre ambos, a decisão se amparará em outros elementos probatórios idôneos e bastantes para fundamentar o julgamento
. Apesar de não gozar de credibilidade diante da defesa, a testemunha REINALDO, objetivamente, apontou dados e elementos relevantes que a comissão pode carrear aos autos para esclarecer às imputações.

Não podemos deixar de analisar a conduta da servidora acusada com relação ao recolhimento das fianças sob sua guarda
.

O Escrivão de Polícia é um dos agentes da autoridade policial, responsável por conferir legitimidade às atribuições de Polícia Judiciária no esclarecimento de crimes e demais ocorrências. Ocorre que além das atribuições da demais carreiras, o policial nomeado Escrivão de Polícia deve ter sob sua guarda e responsabilidade os inquéritos policiais, além de bens e valores apreendidos ou entregues a sua custódia, para realização dos trabalhos periciais e posterior restituição a quem é de direito. É sua atribuição exclusiva o recolhimento de fianças criminais. Deve ainda observar e providenciar a normalidade do processo investigativo e o seu correto andamento de acordo com os prazos vigentes em lei.

A fiança quando o recolhimento não puder ser feito de imediato, será entregue ao Escrivão que o fará logo que possível à instituição bancária ou outro meio legal existente, bastando que tudo conste no Termo de Fiança, conforme dispõe a lei.

(...)

Nos lugares onde o depósito não puder ser feito de pronto, o valor será entregue ao Escrivão, e dentro de três dias, dar-se-á ao valor o destino que lhe assina o artigo 331, o que tudo constará do termo de fiança.

(...)

Fatos como esse ocorrido na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo, podem colocar em risco a confiança atribuída ao Delegado de Polícia, e consequentemente a seus auxiliares
.

A servidora acusada tinha o dever de fazer os procedimentos exigidos para o recolhimento dos valores. Tinha o dever de proteger os valores e recolhê-los o mais breve possível, e não ficar com o dinheiro por tempo indeterminado, fora da função, ou seja, de Licença Médica e sem data para retorno, deixando o dinheiro trancado em um armário.

Será que isso pode ser considerado como verdade? Acho que é difícil confiar, como ela mesma disse, na segurança das Unidades com tamanha fragilidade de segurança. Por que então deixou e segurou a chave para que ninguém abrisse e constatasse a existência do dinheiro que ela dizia estar ali?

Essa conduta não faz jus aos novos avanços que a polícia civil vem conquistando em suas ações corretas, legalistas e eficientes
.

(...)

O regime disciplinar do funcionalismo não se preocupa, embora seja este o parâmetro geral, somente com os atos estritamente desempenhados no exercício funcional, mas também busca preservar a imagem, decoro e credibilidade que devem merecer perante a sociedade os que titularizam cargos e funções públicas.

As testemunhas – ANA PAULA BRANDÃO e HYANNY ESTEFANY DA SILVA foram unanimes em afirmar que viram o dinheiro com a servidora acusada, no final de dezembro de 2013, quando ela fazia a aferição para relacionar no documento de inventário da Unidade Policial, na troca de titulares. Isto confirma que a guarda do dinheiro era dela e que mantinha toda àquela importância sob sua responsabilidade ao invés de depositá-lo o mais rápido possível.

O que pensar então? Havia tempo e não houve depósito. Havia a possibilidade de pedir para alguém fazer o depósito e não o fez. Havia possibilidade de deixar o dinheiro com a autoridade policial responsável, e não o fez. Havia a possibilidade de mandar as chaves e solicitar o recolhimento e não o fez. Podia vir até a Unidade, como fez depois de aberto o armário, e não o fez. O que foi feito é dizer que “agora vocês abriram o armário então a responsabilidade é de vocês”. Não é assim. Só existe a palavra da servidora dizendo que deixou um valor tão alto no armário, mesmo porque não há mais dinheiro, não há recolhimento, não há o que fazer! Apenas fazer uma pergunta: Cadê o dinheiro que estava aqui senhora servidora!

Como podemos desviar a acusação para o Escrivão DOUGLAS como a defesa quer, se o armário foi aberto diante de 04 (quatro) pessoas idôneas, até prova em contrário, e nenhum deles viu o dinheiro ali, naquele momento? A chave e o entorpecente foram achados, porque não viram o dinheiro, já que estava também no armário
?

(...)

Assim, entendo que a servidora acusada descumpriu os deveres estabelecidos nos incisos II e VIII, IX, XIII e XIV do artigo 219 e inciso XVI (Segundo Grau); VI (Terceiro Grau) e IV (Quarto Grau) do artigo 220, todos da Lei Complementar n° 407/2010; que, quando se exigia uma ação diferente em razão do cargo, e dispondo de capacidade para agir de tal forma, teve uma conduta reprovável, violando um valor jurídico tutelado
.

(...)

Assim, e analisando a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, a repercussão da infração e os danos por ela causados, a intensidade do dolo, o grau de culpa, opina pela aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora VALÉRIA DE SOUZA SANTOS, DEVENDO os autos ser encaminhados ao senhor Corregedor Geral, para conhecimento, análise e decisão”.
(Id 151730447, p. 11/14 e 16)

Bem se vê, portanto, que o fato de a recorrente ter mantido em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial, e, ainda, a circunstância de ter viajado e levado consigo as chaves do armário no qual tais quantias – e outros objetos – se encontravam armazenadas, é que foram os fatores determinantes para a sua demissão do serviço público e não os testemunhos de Reinaldo Gomes Gimenez, Edson Arthur Teixeira Peixoto e Douglas Ramos da Silva, os quais apenas corroboraram a falta de cumprimento e zelo com os seus deveres funcionais
.

Assim, sem razão a recorrente quanto à pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar sob esse aspecto, tendo a sentença bem aplicado o direito ao caso concreto ao repelir essa tese”.
(Id 167734671) Grifei.

Evidente, por todo o exposto, a ausência dos vícios de omissão e obscuridade apontados pela embargante, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Por fim, a embargante ainda postula o prequestionamento dos arts. 355, I e 369 do Código Civil e do art. 5º, LV, da Constituição Federal

para fins de interposição de recursos aos tribunais de superposição. Entretanto, mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC
[atual art. 1.022]
- obscuridade, contradição, omissão”
. (STJ - REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

E, de qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o seu acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento, veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Grifei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Valéria de Souza Santos, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023